Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1043197-52.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por Nair Lopes dos Santos e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira Apelante.
Na sentença, a decisão liminar foi ratificada, determinando-se a revisão das faturas de julho a setembro de 2018, a fim de que sejam calculas pela média dos seis meses anteriores, e autorizado o levantamento, pela Concessionária, das importâncias consignadas pela Consumidora.
A Energisa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e a restituir, em dobro, os valores pagos a maior do que a média mensal dos últimos seis messes, a ser apurada em liquidação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, impediu a Apelante de suspender o fornecimento de energia elétrica, incluir o nome da Apelada dos cadastros restritivos de crédito, e autorizou o pedido de consignação do valor médio dos últimos seis meses anteriores à fatura, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, não justificou o pedido, conforme se observa da pág. 5 do Id. 65603689.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento dos Apelos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora